Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-71.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-71.2020.8.14.0055

APELANTE: CLEBSON GOMES DA SILVA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO COMUM A AMBOS OS RÉUS – CLEBSON GOMES DA SILVA E JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NUNES
:
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO, TENDO SIDO FIXADA EM 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ambos os acusados, assim, a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo, ou seja, em 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, apenas um pouco acima do mínimo legal previsto. Na fixação da pena de multa, o juiz respeitou a situação econômica dos réus, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

2. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

3. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Clebson Gomes da Silva
(nascido em
18/10/1993
) e
José Antônio dos Santos Nunes
(nascido em
29/06/1996
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
10/11/2020
, doc. ID 12794448, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
Dr. Horácio de Miranda Lobato Neto
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12794356) que, no dia
30/12/2019
, por volta das 00h30min., em
via pública
, os denunciados subtraíram para si,
mediante grave ameaça, utilizando uma faca
, o aparelho celular da vítima
Dhulhy Heleen Costa Sousa
. No dia do fato, a mencionada vítima estava indo até o
Hospital Municipal de São Miguel
, na companhia de uma secretária, dado que
é cadeirante
, quando foi abordada pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta e com a
utilização de uma faca
, anunciaram o assalto e efetuaram a subtração do aparelho celular da vítima que estava em suas mãos.

A Polícia Militar foi acionada, efetuou diligências e
logrou êxito em localizar os denunciados, de posse do objeto subtraído
. Ambos os acusados
confessaram a prática delitiva
.

Em
razões recursais de José Antônio
(doc. ID 13104193), a defesa requer a
dispensa/ retirada da
pena de multa
, pelas parcas condições financeiras do réu, que está desempregado e precisa sustentar a sua família. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
razões recursais de Clebson
(doc. ID 13104212), a defesa requer a
dispensa/ retirada da
pena de multa
, pelas parcas condições financeiras do réu, que está desempregado e precisa sustentar a sua família. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15508037), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
improvimento
dos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos apelos interpostos por Clebson Gomes da Silva e José Antônio dos Santos Nunes (parecer, doc. ID 15605216).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
PEDIDO COMUM A AMBOS OS RÉUS
:
Da isenção ou retirada da pena de multa.

A defesa dos apelantes requer a
isenção ou retirada da
pena de multa
, pela
condição econômica dos réus
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ambos os acusados
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo
, ou seja, em
26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
apenas um pouco acima do mínimo legal previsto
.

Na fixação da pena de multa,
o juiz respeitou a situação econômica dos réus
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Sendo assim, mostra-se impossível o afastamento da pena de multa, como pretendem os réus, sendo esta
pena cumulativa e de aplicação obrigatória
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023